Tribunal: STF
Processo: ARE 912100
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. SÚMULAS 279 E 673/STF.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    2. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda da graduação com pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF).



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.